Tribunal: TJMT
Processo: 1030092-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030092-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIO NOLASCO DE MAGALHAES - CPF: 630.979.581-34 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÃNCIA DO TEMA 905 DO STJ –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não demonstrado o Apelante que o pagamento das custas processuais trará prejuízo ao seu sustento ou de sua família, deve ser revogado o benefício da justiça gratuita.

2. juros e correção monetária. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1492.221 (Tema 905).

3. Majoração dos honorários advocatícios.

4. Ao ler o ato sentencial do juízo
a quo
, este aplicou o art. 85, §8o do CPC, posto que a fixação pela sistemática tradicional resultaria um valor demasiadamente exorbitante, ante ao valor da condenação.

5. Sentença ilíquida. Logo, a fixação da verba honorária deverá ser feita em momento processual posterior, ou seja, na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a condenação tornar-se-á certa e determinada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARCIO NOLASCO DE MAGALHÃES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no 1030092-42.2017.811.0041, julgou procedente
e condenou o Apelado a pagar a diferença de subsídios por função hierárquica superior
, devida entre o período de
29/12/2014 a 31/07/2017, cujos valores serão apurados e corrigidos em sede de cumprimento de sentença, desde o vencimento de cada parcela (residual de subsídios) e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, correção monetária pelo índice (IPCA-E), desde a data da prolação da sentença.

Condenou ainda a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que o advogado trouxe boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 77733461), que o termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação válida, por se tratar de relação jurídica não tributária e ser a sentença ilíquida.

Argumenta ainda acerca da impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, uma vez que não se trata de valor inestimável ou irrisório.

Desta forma, deverá a verba sucumbencial ser fixada de acordo com os percentuais específicos quando a condenação envolver a fazenda pública.

Contrarrazões apresentadas no Id. 77733465, onde requer, em sede de preliminar, a revogação da justiça gratuita e, no mérito, pugna pela improcedência do pedido.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (Id. 78777498).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA):

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, requer a revogação da justiça gratuita concedida ao Apelante quando do despacho inaugural.

Inicialmente, registro que a matéria não se encontra preclusa, pois de acordo com o art. 1.015, inciso V, do atual Código de Ritos, somente é agravável a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita ou acolhe o pedido de revogação.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Considerando que a decisão foi concessiva de justiça gratuita, a sua impugnação somente poderá ocorrer em sede de eventual e futura apelação por tratar-se de decisão não agravável.

Soma-se a isto o fato das contrarrazões, de acordo com a doutrina processual mais moderna ter natureza jurídica recursal e não apenas de mera resposta à recurso, possível é o questionamento da decisão que defere a justiça gratuita em sede de contrarrazões.

Desta forma, resta indubitável que o questionamento não está precluso.

Passo então, à análise do pedido de revogação de justiça gratuita.

O art. 99, §3o, do atual Código de Ritos, possui presunção relativa
(iuris tantum)
de que a pessoa natural que requer a justiça gratuita não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

Desta forma, a declaração de hipossuficiência, aliada às condições apesentadas e sem comprovação provas em sentido contrário, é o suficiente para a concessão do referido direito.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

O dispositivo processual acima corresponde ao revogado art. 4o, §1o, da Lei no 1060/50, o qual também possuía presunção relativa de veracidade, segundo a jurisprudência pátria.

Nesse norte, perfeitamente possível que o juiz condutor do processo revogue a justiça gratuita se não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judicias.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência pátria
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO DESPROVIDO.1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.2 - Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. (TJ/MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002457-49.2016.811.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rela Desa Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

No caso em tela, n
ão há nenhum outro documento acostado aos autos que demonstre a necessidade imprescindível dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Não há nenhuma outra prova que o pagamento das custas processuais irá prejudicar o seu sustento do Apelante ou de sua família, como por exemplo, despesas médicas, medicamentos, despesas com dependentes, etc..., ou qualquer outro documento hábil para concessão do referido benefício.

De outro lado, o Estado de Mato Grosso trouxe dados objetivos que demonstram a possibilidade do Apelante em arcar com as custas processuais, como por exemplo, os rendimentos do Apelante (extraído do portal transparência), o qual se encontra anexado no Id. 77730992.

Em tal documento, verifica-se que o Apelante tem um rendimento mensal bruto no importe de R$ 9.646,98 (nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) e líquido no importe de R$ 7.094,08 (sete mil noventa e quatro reais e oito centavos).

No mesmo documento, não se constata qualquer desconto em folha, tais como pensão alimentícia, pagamento de empréstimos bancários, etc..., o que permite concluir ser este o rendimento que aufere para o seu sustento e de sua família.

A ausência de comprovação das despesas acima mencionadas é corroborada pela Declaração de Imposto de Renda do Apelante anexado no Id. 7773098.

Nesse contexto, percebe-se que o Apelante possui uma renda bruta de aproximadamente 10 (dez) salários mínimos, ou seja, uma renda acima da média da família brasileira, o que permite concluir com bastante segurança que o pagamento das custas processuais não é fator prejudicial ao seu sustento ou de seus familiares, bem como não impede o acesso à justiça.

Insta salientar ainda que a justiça gratuita é um benefício aos que realmente não podem ter acesso à justiça, ante ao pagamento das custas processuais, o que definitivamente não é o caso do Apelante.

Desta forma, a revogação da justiça gratuita é medida que se impõe.

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, em sede contrarrazões de apelação para revogar a justiça gratuita do Apelante.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

O presente apelo tem duas questões centrais e distintas a serem decididas, quais sejam: termo inicial dos juros e correção monetária e fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa.

No que tange ao pedido de reforma da sentença quanto à correção monetária, faço a seguinte ponderação.

O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1492.221, passou a regular a correção monetária, no seguintes moldes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ - REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

No caso em tela, a sentença prolatada pelo juízo
a quo
está em plena consonância com o Tema 905 do STJ, não havendo qualquer razão ou fundamento para modificá-la neste aspecto.

Quanto ao argumento de majoração dos honorários advocatícios, tenho que a verba honorária deve ser revista.

No entanto, a revisão deve ocorrer por fundamento diverso do sustentado pelos Apelantes.

Ao ler o ato sentencial do juízo
a quo
, este fixou a verba honorária em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), aplicando uma “interpretação excepcional” (nas palavras do juiz sentenciante) do art. 85, §8o do CPC, posto que a fixação pela sistemática tradicional resultaria um valor demasiadamente exorbitante, ante ao valor da condenação.

Assim está disposto a regra processual utilizada pelo juízo
a quo, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

A
fixação de honorários por apreciação equitativa é admitida quando o valor da condenação for certo e determinado.

No caso em apreço, não há essa certeza, uma vez que trata-se de sentença ilíquida, ou seja, o seu valor exato será apurado e corrigido em sede de cumprimento de sentença, como ressaltado pelo juízo sentenciante na parte dispositiva da sentença, bem como reafirmado pelo Apelante quando argumentou acerca da incidência dos juros e correção monetária a partir da citação (penúltimo parágrafo do item 4 do Recurso de Apelação – Id. 77733461).

Logo, a fixação da verba honorária deverá ser feita em momento processual posterior, ou seja, na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a condenação tornar-se-á certa e determinada.

Insta consignar que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não deve descartada ou menosprezada, mas apenas salientando que tal apreciação deve ocorrer em momento processual próprio e adequado.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATO DA OBRA - OBRAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - FISSURAS E TRINCAS EM IMÓVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA EMPREITEIRA - FALTA DE CONDUTA CULPOSA - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍROCA - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. - O Município que contratou empresa privada para a execução da obra pública da qual teriam decorrido danos constatados no imóvel da autora é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual. - A responsabilidade do Município por dano decorrente do fato da obra decorre do risco administrativo, dispensando a prova de conduta culposa, decorrendo da demonstração do dano suportado pelo administrado e do seu nexo causal com a obra executada. - A responsabilidade civil da empreiteira particular contratada para a execução da obra pública é subjetiva, somente se configurando quando comprovada conduta culposa. - O dano moral, passível de reparação pecuniária, decorre dos transtornos que a parte autora suportou em virtude dos danos ocasionados em seu imóvel, apresentando rachaduras e danos estruturais, situação que afasta hipótese de mero aborrecimento ou dissabor, gerando fundados temores, aflições ou angústias das vítimas. - Na fixação do montante indenizatório, há de se considerar a dupla finalidade da reparação, qual seja, a de punir o causador do dano, buscando um efeito repressivo e pedagógico, e a de propiciar a vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem justa causa. - Configurada hipótese de sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ficando vedada a compensação.
A verba honorária devida pela autora deve ser fixada por apreciação equitativa, considerando que não houve condenação dessa parte e que o proveito econômico é inestimável. Não sendo líquida a sentença quanto à condenação imposta à Fazenda Pública, a definição do percentual previsto para a fixação dos honorários deve ocorrer em posterior liquidação.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0439.16.004464-0/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (NEGRITEI)

Importante destacar ainda que recentemente (16/03/2022) o STJ julgou, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1076), acerca da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação for elevado.

Embora o acórdão do Tema 1076 não ter sido publicado até a data de hoje (28/03/2022), em consulta ao sítio eletrônico do STJ (aba notícias do dia 16/03/2022, 16:35), é possível afirmar que a Corte Cidadã fixou as seguintes teses,
in verbis:

O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ressalto que o Tema 1076 do STJ não é aplicável ao caso em apreço, pois a tese 1 (o que se amoldaria ao presente caso) somente é admitida quando o valor da condenação ou proveito econômico for conhecido, o que não se vislumbra, posto tratar-se de sentença ilíquida.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação:

A) ACOLHO a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso em sede de preliminar de contrarrazões para revogar a concessão de justiça gratuita ao Apelante;

B) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Autor, por fundamento diverso, para rever os honorários advocatícios, devendo tal verba ser fixada na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022